Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702017-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FERNANDES MARTINS, JOSE MARTINS PONTE AGRAVADO: WALTER JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, MARISTELA DA SILVA MARIANO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SAMUEL FERNANDES MARTINS e outro contra decisão prolatada em execução de título extrajudicial que declinou da competência para outro juizado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Procedi o exame das razões recursais e também consultei o processo na origem para identificar a cláusula contratual em discussão e verifiquei que o contrato de honorários advocatícios, título que lastreia a execução, somente foi juntado em 20/08/2024, às 10h59, enquanto o presente recurso foi distribuído em 20/08/2024, às 9h27. Ou seja, o título que embasa a execução somente foi juntado aos autos na origem depois de prolatada a decisão agravada e também depois de distribuído o Agravo de Instrumento. Importante também registrar que os ora recorrentes não esclareceram onde os serviços advocatícios foram prestados, de modo que nesse ponto não verifico que restou devidamente impugnada a decisão agravada. Em conclusão, não se tem demonstrou qualquer erro de procedimento apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco prejuízo pelo fato de o processo ter sido distribuído do Juizado Cível de Brasília para Juizado de igual competência em Planaltina. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.